Tribunal: CARF
Processo: 11030.001843/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.001843/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.587 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
INSTITUTO EDUCACIONAL DE PASSO FUNDO DA IGREJA
METODISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2008
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA
COM AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF 1
O próprio recorrente renunciou às instâncias administrativas, vez que
promoveu a ação judicial. Aplica-se, portanto, a Súmula CARF 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo
Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Ausente o conselheiro João Maurício Vital, substituído pela conselheira Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.001843/2009-39
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.587 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001843/2009-39

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 62-87) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) Foi acertada a decisão recorrida no que se refere ao acolhimento da
argumentação sobre a decadência e prescrição de parte dos débitos.
b) A recorrente obteve decisão favorável em primeira instância em ação
judicial na qual pleiteava o reconhecimento do gozo da isenção da
contribuição previdenciária referente à cota patronal, alegando a
inaplicabilidade do art. 55 da Lei no 8.212/91 e a aplicabilidade do art. 14
do CTN. Tal decisão deferiu a antecipação da tutela para suspender a
exigibilidade dos débitos. Estando a exigibilidade suspensa por decisão
judicial, é vedado à Fazenda formalizar o lançamento, como ocorre no
presente caso.
c) A recorrente é entidade educacional e filantrópica, devidamente registrada
no CNAS, conforme atestado de registro expedido pelo Ministério da
Previdência e Assistência Social e CNAS. Também é reconhecida como
de utilidade pública. Portanto, goza de imunidade tributária prevista no
CTN e na CF (art. 197, § 7o)
d) É suficiente para o gozo da imunidade referida que as entidades cumpram
os requisitos legais, como é o caso dos autos. Foi demonstrado que
Instituto preenche a integralidade dos requisitos do art. 203 da CF bem
como aqueles do art. 55 da Lei no 8.212/91. Outrossim, foi comprovado
que a entidade jamais transgrediu comando legal ou deu motivos para o
cancelamento da isenção em comento.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos (fls. 87):
Ante o exposto, aguarda serenamente o INSTITUTO EDUCACIONAL DE PASSO
FUNDO DA IGREJA METODISTA o provimento do presente RECURSO
VOLUNTÁRIO, para o fim de reformar-se o v. acórdão proferido, julgando-se
improcedente o auto de infração, pois assim decidindo, estará se fazendo uma
homenagem ao Direito e à Justiça.
Requer, ainda, que, de todos os atos praticados sejam comunicados ao INSTITUTO
EDUCACIONAL DE PASSO FUNDO DA IGREJA METODISTA -IE-, e na
oportunidade própria, seja conferido ao impugnante, o direito de sustentar oralmente
suas razões de defesa, na forma da lei.
É o que se postula e se requer, sempre respeitosamente aos Membros do Conselho!
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.239.214-8 (fls. 2-17) que constitui crédito tributário de penalidade, decorrente do
descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 32, IV, §§ 3o e 5o, da Lei no 8.212/91, em
face do Instituto Educacional de Passo Fundo da Igreja Metodista (CNPJ no 92.052.042/001-94),
referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/2004 a 12/2008. A autuação alcançou o
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.587 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001843/2009-39

montante de R$ 164.813,32 (cento e sessenta e quatro mil oitocentos e treze reais e trinta e dois
centavos). A notificação aconteceu em 09/12/2009 (fl. 2).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório Fiscal
da Infração (fls. 6-9) o seguinte:
O Instituto Educacional de Passo Fundo não atende cumulativamente os requisitos
previstos na Lei 8.212/91 que lhe assegure o benefício da isenção das contribuições
previdenciárias apesar de possuir CEAS — Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social para o período fiscalizado conforme comprova a documentação
juntada e termo de esclarecimento firmado pelo presidente.
Ocorre que, em 21/07/1999 a entidade ingressou com ação declaratória de
reconhecimento da isenção n° 1999.71.04.003456-2/RS buscando tutela e
reconhecimento do pleno gozo da isenção da contribuição social previdenciária
referente à cota patronal , alegando a inaplicabilidade do art. 55 da Lei 8.212/91 no que
concerne o direito de isenção/imunidade, aplicando-se o art. 14 do CTN. Solicitou ainda
a suspensão da cobrança dos lançamentos efetuados, mesmo através de execuções
fiscais.
A decisão judicial de primeira instância julgou a ação procedente e declarou a
imunidade/isenção da parte autora relativamente às contribuições sociais previdenciárias
a seu cargo incidentes sobre a folha de pagamento, deferiu a antecipação da tutela e
suspendeu a exigibilidade dos débitos.
O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS apelou da decisão. O Tribunal Regional
Federal da 4a Região, nos autos da Apelação Civil n° 1999.71.04.003456-2/RS, deu
provimento parcial ao apelo excluindo da decisão que considerou a entidade imune as
contribuições destinadas a terceiros.
A propositura de ação judicial. pelo contribuinte antes do lançamento do tributo não
desobriga a Fazenda Pública de formalizá-lo, mesmo que haja suspensão da
exigibilidade do crédito tributário por qualquer das formas mencionadas no artigo 151
do Código Tributário Nacional [...]
Além da obrigação principal de recolher as contribuições a empresa deve também
prestar
informações relacionadas aos fatos` geradores de contribuição previdenciária e outros
dados de interesse da Receita Federal do Brasil, conforme previsto na Lei n° 9.528 de
10/12/1997. O documento utilizado para prestar estas informações é a GFIP- Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social e foi definido pelo Decreto 2.803 de 20/101/1998 e corroborado pelo Decreto
3.048/99 e alterações posteriores.
Os fatos geradores de contribuições previdenciárias devem ser declarados em GFIP pela
empresa não portadora de isenção com o código FPAS — Fundo de Previdência e
Assistência Social correspondente à sua atividade principal que identifica também as
contribuições devidas às outras entidades e fundos (terceiros). No presente caso o FPAS
que deve ser utilizado pelo Instituto Educacional de Passo Fundo é o 574
correspondente às entidades de educação.
Devido ao fato de estar amparada pela decisão judicial exarada na ação declaratória de
imunidade 1999.71.04,003456-2/RS, que deferiu a antecipação de tutela, o Instituto
Educacional de Passo Fundo informou seus fatos geradores de contribuições
previdenciárias nas GFIPs do período fiscalizado com FPAS 639 que identifica as
entidades em gozo de isenção e desta forma não apura os valores devidos referentes à
parte da empresa e outras entidades e fundos.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.587 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001843/2009-39

A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores, seja em
relação às bases de cálculo, seja em relação aos campos que alterem o valor das
contribuições é descumprimento de obrigação tributária acessória, definida na Lei
8.212/91. art. 32, inciso IV. e a sua não observância converte-se em obrigação tributária
principal relativamente à penalidade aplicada razão pela qual estamos lavrando o
presente Auto de Infração AI. Este Auto de Infração lavrado em razão da informação do
FPAS em GFIP como entidade isenta também ficará com a sua exigibilidade suspensa
até a decisão final da ação declaratória de imunidade.
Devido ao fato da Empresa ter apresentado informações constantes em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social — GFIP, com informações diversa da realidade, infringindo o art. 32, inc. IV e
§5°, também acrescentado pela Lei n° 9.528. de 10.12.97 combinado com o artigo 225,
inc. IV e §4° do Regulamento da Previdência Social - RPS. aprovado pelo Decreto n.
3.048. de 06.05.99.
A contribuinte apresentou impugnação em 08/01/2010 (fls. 20-42) alegando que:
a) Parte dos créditos, referente aos meses de janeiro a outubro de 2004, já foi
alcançada pela decadência.
b) A recorrente obteve decisão favorável em primeira instância em ação
judicial na qual pleiteava o reconhecimento do gozo da isenção da
contribuição previdenciária referente à cota patronal, alegando a
inaplicabilidade do art. 55 da Lei no 8.212/91 e a aplicabilidade do art. 14
do CTN. Tal decisão deferiu a antecipação da tutela para suspender a
exigibilidade dos débitos. Estando a exigibilidade suspensa por decisão
judicial, é vedado à Fazenda formalizar o lançamento, como ocorre no
presente caso.
c) A recorrente é entidade educacional e filantrópica, devidamente registrada
no CNAS, conforme atestado de registro expedido pelo Ministério da
Previdência e Assistência Social e CNAS. Também é reconhecida como
de utilidade pública. Portanto, goza de imunidade tributária prevista no
CTN e na CF (art. 197, § 7o)
d) É suficiente para o gozo da imunidade referida que as entidades cumpram
os requisitos legais, como é o caso dos autos. Foi demonstrado que
Instituto preenche a integralidade dos requisitos do art. 203 da CF bem
como aqueles do art. 55 da Lei no 8.212/91. Outrossim, foi comprovado
que a entidade jamais transgrediu comando legal ou deu motivos para o
cancelamento da isenção em comento.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos (fl. 42):
Ante o exposto, aguarda serenamente o instituto ora impugnante, que a presente defesa
seja recebida para o fim de ser julgada provada, julgando-se improcedente o auto de
infração, pois assim decidindo, estará se fazendo uma homenagem ao Direito e a
Justiça.
Requer, ainda, que, de todos os atos praticados sejam comunicados ao INSTITUTO
EDUCACIONAL DE PASSO FUNDO DA IGREJA. METODISTA -IE-, e na
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.587 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001843/2009-39

oportunidade própria, seja conferido ao impugnante, o direito de sustentar oralmente
suas razões de defesa, na forma da lei.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS
(DRJ), por meio do Acórdão no 10-28.607, de 24 de novembro de 2010 (fls. 45-50), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2008
Debcad 37.239.214-8
LANÇAMENTO.
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória. As causas supervenientes
suspensivas do crédito tributário não inibem o fisco de providenciar a sua constituição
pelo lançamento.
ISENÇÃO/IMUNIDADE. MATÉRIA SOB APRECIAÇÃO JUDICIAL.
A matéria submetida à apreciação judicial não deverá ser apreciada na esfera
administrativa (princípio da unidade de jurisdição, art. 5% inciso XXXV da
Constituição Federal).
GFIP. Período de 01/2004 a 09/2008. Informações prestadas em conformidade com o
manual da GFIP. Lançamento improcedente.
GFIP. Período de 10/2008 a 11/2008. Informações prestadas em desacordo com as
orientações contidas no manual da GFIP. Lançamento procedente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 04 de janeiro de 2011 (fl. 61), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 31 de janeiro de 2011 (fls. 62-87). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. . O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele não conheço em observância à Sumula CARF 1.

O próprio recorrente renunciou às instâncias administrativas, vez que promoveu
ação judicial. Aplica-se, portanto, a Súmula CARF 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Diante disso, voto por não conhecer do recurso.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.587 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001843/2009-39

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital